Tribunal: TJSP
Processo: 1000662-85.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóvel – Constrição não registrada na matrícula do bem - Boa-fé dos adquirentes presumida e não infirmada – Ausência de qualquer indício de conluio, dado o preço pago – Interpretação do art. 795, IV do CPC de 2015 (correspondente ao art. 593, III do CPC de 1973), com aplicação da Súmula 375 do STJ - Procedência – Sentença confirmada – Benefícios da

Ementa:
Embargos de terceiro – Penhora de imóvel – Constrição não registrada na matrícula do bem - Boa-fé dos adquirentes presumida e não infirmada – Ausência de qualquer indício de conluio, dado o preço pago – Interpretação do art. 795, IV do CPC de 2015 (correspondente ao art. 593, III do CPC de 1973), com aplicação da Súmula 375 do STJ - Procedência – Sentença confirmada – Benefícios da gratuidade mantidos – Litigância de má-fé inocorrente - Verba honorária majorada por aplicação do artigo 85, § 11 do CPC de 2015 – Apelo conhecido e desprovido com observação.